Tribunal: TJMT
Processo: 0006521-93.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006521-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MAURICIO JESUS DA CONCEICAO LUCIO - CPF: 031.049.431-17 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANTIDO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVADO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Embratel TVSAT Telecomunicações S/A – Claro TV,
objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, promovida por
Mauricio Jesus da Conceição Lucio
, para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante ao débito de R$ 30,92 (trinta reais e noventa e dois centavos) e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato sustenta o apelante que o quantum fixado em relação a indenização por danos morais deve ser reduzido para o patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 65501992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação fora proposta com o objetivo de ver condenada a empresa Embratel TVSAT Telecomunicações S/A (Claro TV), ao pagamento de indenização por danos morais, pela negativação do seu nome, referente a uma fatura no valor de R$ 30,92 (trinta reais e noventa e dois centavos), contrato nº 108663978, dívida essa que não reconhece.

Com essas considerações o Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos formulados, para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante ao débito de R$ 30,92 (trinta reais e noventa e dois centavos) e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença,

Conforme relatado, a controvérsia recursal levantada pelo apelante limita-se à análise do
quantum
fixado a título de danos morais.

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando a um ponto em comum: o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

In casu
, o abalo moral restou demonstrado em razão do autor, apesar de não reconhecer nenhuma relação contratual com a empresa Embratel TVSAT Telecomunicações (Claro TV), teve seu nome inscrito no cadastro negativo, pelo suposto débito no valor de R$ 30,92 (trinta reais e noventa e dois centavos).

Desta forma, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado de acordo com a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não sendo irrisório, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TV A CABO - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO
- HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido. 1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)” ( TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020